Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738185-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO TESTA, CARLA RIBEIRO TESTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e M.Y.D. ZERPA TECNOLOGIA EIRELI contra decisão proferida em TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada por ANTÔNIO FLÁVIO TESTA e CARLA RIBEIRO TESTA. Detectada irregularidade na representação processual das Agravantes, em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre elas e o advogado subscritor da petição recursal, foi concedida às recorrentes a oportunidade para regularizá-la. Contudo, intimadas no endereço informado nos autos, as Agravantes não foram encontradas. É o relatório. Decido. A omissão da parte em manter o endereço atualizado nos autos conduz à presunção de validade da intimação, consoante dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, considerando que as Agravantes, validamente intimadas, deixaram transcorrer in albis o prazo para regularizar a representação processual, conclui-se pela irregularidade de representação que obsta o conhecimento do recurso, na linha do que prevê o artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, nego seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator